Tribunal: TJBA
Processo: 0504263-44.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0504263-44.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JUCIMAR DE JESUS SILVA e outros

Advogado(s)
:
MONICA CRISTINA CAPIRUNGA MONTEIRO SANTOS

APELADO: PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI

A2

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. INFORMAÇÃO PRÉVIA E DESTACADA. VALIDADE DA COBRANÇA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de apelação cível interposta por Jucimar de Jesus Silva e Carla Xirlene dos Reis Salgueiro contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara do Consumidor da Comarca de Salvador/BA que, em ação de cobrança c/c indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando a restituição dos valores pagos a título de IPTU e taxas condominiais, indeferindo, contudo, a devolução da comissão de corretagem e o pleito indenizatório por danos morais.

II. Questão em discussão: Definir se houve descumprimento do dever de informação na cobrança da comissão de corretagem e se a cobrança indevida de IPTU e taxas condominiais configura, no caso concreto, dano moral indenizável.

III. Razões de decidir: A análise documental revela que os valores referentes à comissão de corretagem foram expressamente indicados no quadro resumo contratual, assinado pelos apelantes na mesma data do contrato de compra e venda, atendendo à exigência de informação prévia e destacada estabelecida pelo STJ. Não configurada abusividade na cláusula ou cobrança da corretagem, inviável a restituição pretendida. O reconhecimento do direito à restituição de valores pagos indevidamente não implica, por si só, a configuração de dano moral, ausentes elementos concretos que demonstrem violação a direitos da personalidade ou sofrimento extraordinário.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "É válida a cobrança de comissão de corretagem do promitente comprador quando previamente informada de forma clara e destacada no contrato. A cobrança indevida de valores, sem repercussão relevante na esfera extrapatrimonial do consumidor, não enseja indenização por danos morais."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0504263-44.2016.8.05.0001, em que figuram como apelante JUCIMAR DE JESUS SILVA E OUTRO e como apelado PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator